Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. PESQUISAS FREQUENTES EM DIVERSOS SISTEMAS COM O MESMO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Malgrado não haver óbice à renovação da pesquisa solicitada, foram deferidas consultas recentes por meio outros sistemas eletrônicos com o mesmo fim em data recente.

2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.